Tribunal: STF
Processo: HC 131547
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. 4. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pacientes encarcerados durante toda instrução criminal. Condenação. Apelação. Julgamento pelo Tribunal a quo. Pena final de 8 anos e 10 meses. 5. Tese de ausência de fundamentos válidos à custódia após a sentença condenatória. Alegação do direito à liberdade dos pacientes até o trânsito em julgado da ação penal. Inocorrência. 6. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual. Após a sentença condenatória não houve alteração fática a ensejar a devolução do status libertatis. Precedentes. 7. Jurisprudência consolidada nesta Corte de que o início da execução da pena condenatória após a confirmação da sentença em segundo grau não ofende o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Precedentes. 8. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.